Tribunal: STF
Processo: RE 113663
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-04-19
Data de publicação: 1988-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
POLICIAIS MILITARES DE SÃO PAULO.
NÃO TENDO SIDO EXAMINADOS OS ARTS. 6, PARAGRAFO ÚNICO, E 116 DA
C.F., EMBORA DELES TIVESSE CUIDADO O EXTRAORDINÁRIO, SUPRE-SE A
OMISSAO, PARA DIZER-SE QUE NÃO HÁ DE SE TER COMO VIOLADO O ART. 6.
SE O QUE FEZ O TRIBUNAL  'A QUO' FOI INTERPRETAR A LEGISLAÇÃO
LOCAL, INCLUSIVE O ART. 97, VIII, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, ENTENDENDO QUE TAL PRECEITO SE APLICAVA TANTO AOS CIVIS COMO
AOS MILITARES.
NO REFERENTE AO ART. 116 NÃO DECIDIU A CORTE ESTADUAL QUE A L.C.
N. 225 DO ESTADO, ERA INCONSTITUCIONAL, MAS, DE FATO, O QUE ELA
ENTENDEU E QUE AQUELE DIPLOMA LEGAL NÃO ALTERARA A DISCIPLINA
JURÍDICA REFERENTE AOS CALCULOS DO RETP, ADICIONAIS POR TEMPO DE
SERVIÇO E SEXTA-PARTE.
QUANTO AO ART. 13, PARAGRAFO 4, DA CARTA MAGNA, CUJA VIOLAÇÃO FOI
ALEGADA, FICOU DECIDIDO NO ACÓRDÃO DESTE TRIBUNAL, ORA OBJETO DOS
PRESENTES EMBARGOS, QUE NÃO FORA ELE CONSIDERADO, JÁ QUE O ESTADO
NÃO DEMONSTRARA QUE, COM O CALCULO ADMITIDO PELO TRIBUNAL, OS
POLICIAIS MILITARES INTERESSADOS NA DEMANDA IRIAM PERCEBER MAIS
QUE OS MILITARES DO EXERCITO, NA CORRESPONDENCIA DOS MESMOS POSTOS
OU GRADUAÇÕES. EXPLICITA-SE QUE NÃO SE ESTA ADMITINDO A VIOLAÇÃO DO
ALUDIDO PRECEITO DA LEI MAIOR, MAS APENAS QUE NÃO FOI ELE
CONSIDERADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS, EM PARTE, PARA EXAME DOS ARTS.
6. E 116, E MELHOR EXPLICITAÇÃO QUANTO AO PARAGRAFO 4 DO ART. 13,
TUDO DA C.F.